Tribunal: TJES
Processo: 5002080-63.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002080-63.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLLON MARCAL MIGUEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002080-63.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARLLON MARCAL MIGUEL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO ANTECIPADA E INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TAXA DE RELIGAÇÃO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição em dobro do valor pago pela taxa de religação, no importe de R$ 29,52 (vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em decorrência da interrupção antecipada e indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foi regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica efetivada em 17/02/2025, a despeito de notificação prévia estipular a suspensão a partir de 20/02/2025; (ii) saber se é legítima a cobrança da taxa de religação e pertinente a sua restituição em dobro; e (iii) saber se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da privação do serviço essencial e se o montante fixado na origem é adequado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se, de plano, que a relação estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), restando plenamente justificada a inversão do ônus da prova, nos ditames do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a sentença vergastada não comporta reparos. Conquanto seja incontroversa a inadimplência pretérita do recorrido em relação a faturas anteriores, a recorrente emitiu notificação expressa no campo "Reaviso de Débito", informando ao consumidor que a suspensão do fornecimento de energia ocorreria "a partir de 20/02/2025".

5. Ao proceder à interrupção do serviço de forma antecipada, em 17/02/2025, a recorrente agiu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vilipendiando o dever de informação clara e quebrando a legítima confiança do consumidor, o que evidencia falha na prestação do serviço e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

6. Em sendo reconhecida a ilicitude da suspensão do serviço, a cobrança exigida a título de taxa de religação torna-se carente de lastro legal. A restituição em dobro é imperiosa, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, vez que a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva imposta ao fornecedor, não configurando mero engano justificável, mas falha estritamente operacional da concessionária em desrespeitar seu próprio normativo temporal.

7. No tange aos danos morais, a interrupção indevida e injustificada de serviço de caráter essencial ostenta potencialidade lesiva capaz de atingir os direitos da personalidade do recorrido. A privação imposta ao consumidor supera os limites do mero dissabor cotidiano, impondo-lhe constrangimentos, angústia e aflições evidentes, caracterizando o dever de indenizar.

8. O montante arbitrado pelo juízo a quo, no patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva do instituto, em alinhamento aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)